Tribunal: STF
Processo: HC 230026
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 826.873/BA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cujo Desembargador relator indeferiu a medida acauteladora (Doc. 4).



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 5):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. VULTOSA QUANTIA DE ENTORPECENTE. EXCEPCIONALIDADE QUE DEVE SER MELHOR AVALIADA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 



    3. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 



    4. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 



    5. A negativa do apelo em liberdade do réu foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, retratada na expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de meia tonelada de maconha). Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 



    No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos expostos pelo Juízo processante ao negar o direito do apelo em liberdade (e-STJ fl. 29, grifo não original): 



    III – DA REAVALIAÇÃO PRISIONAL: 



    No caso dos autos, não houve inovação fática apta a alterar o panorama exposto no decreto prisional que justifique a revogação da medida constritiva. É de rigor reiterar, na oportunidade, a gravidade in concreto que reveste a conduta, retratada na expressiva quantidade de drogas movimentada (mais de meia tonelada de maconha), a denotar o envolvimento de associação criminosa, e no modus operandi exposto, com deslocamento desta carga em veículo próprio e em concurso de agentes. Não se olvide que, se bem sucedida a conduta, quantidade vultosa de entorpecente estaria disponível para comercialização, causando grande impacto social. 



    Neste diapasão, infere-se a permanência do fundamento da garantia da ordem pública, revelando-se inócuas a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Assim, deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade. 



    Registre-se, outrossim, que a segregação cautelar deve ser cumprida em estabelecimento penal compatível com o regime de pena privativa de liberdade imposta. Desta feita, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deverão ser assegurados aos réus os direitos concernentes ao regime prisional nela estabelecido. Neste diapasão, oficie-se ao estabelecimento prisional para a adequação da custódia e expeça-se guia de execução provisória da pena para seu cumprimento nestes termos. 



    [...] 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que manteve a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (mais de meia tonelada de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente